Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710911-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSAMARA MACIEL OLIVEIRA AGRAVADO: MARCOS AURELIO RODRIGUES MATOS REPRESENTANTE LEGAL: JESSYCA MARTINS MATOS D E S P A C H O Reporto-me a petição de ID 60129312 e documentos juntados. Em razão do acórdão proferido por esta c. Turma Cível, informou a Defensoria Pública, que a agravante providenciou o recolhimento do preparo em dobro, pleiteando o prosseguimento do agravo de instrumento. Todavia, os documentos colacionados, frise-se, de forma repetida, são todos comprovantes de pagamento, descurando-se a agravante de providenciar a juntada das necessárias guias de recolhimento das custas, nas quais consta os dados processuais e as informações pertinentes para a devida conferência. Desta feita, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a juntada das guias de custas judiciais respectivas, para fins de comprovação do recolhimento regular do preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator